Tribunal: TCU
Processo: 016.367/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possíveis irregularidades no concurso vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Inteiro teor:
Acórdão 2087/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possível ocorrência de irregularidades no concurso vestibular de 2025 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Considerando a análise dos requisitos de admissibilidade constantes da instrução (peças 22 e 23), a denúncia deve ser conhecida, nos termos do art. 103 da Resolução 259/2014 deste Tribunal, c/c os arts. 234 e 235 do RI/TCU; Considerando o exame da unidade instrutiva relativamente à participação de professores de cursinhos na correção das redações do concurso vestibular de 2025, no sentido de que não foram apresentados elementos que comprovem ilegalidades por parte dos corretores para supostamente beneficiar alunos dos seus próprios cursinhos e que os critérios de correção estabelecidos no edital asseguram que as redações sejam corrigidas por diferentes avaliadores; Considerando que eventuais casos de falsidade ideológica poderão ser analisados em inquérito policial autuado com essa finalidade, não sendo competência deste Tribunal se manifestar sobre infrações criminais; Considerando a observação da unidade instrutiva, quanto à suposta convocação de revisores que não constam da relação de aprovados em processo seletivo, de que as características desses procedimentos, especialmente na fase de correção de provas de redação, são peculiares e complexas, não se adequando de forma estrita às disposições da Lei 14.133/2021; e, ainda, que os profissionais não são contratados diretamente pela UFRGS, mas pela Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS), responsável pelo desenvolvimento de projetos relacionados ao vestibular; Considerando, quanto ao mérito, que a conclusão da unidade instrutiva é de que não há indícios de ocorrência das irregularidades mencionadas pelo denunciante; Considerando que todas as decisões judiciais mencionadas pelo denunciante são uniformes quanto ao não favorecimento de candidatos ou quanto à existência de ilegalidades que pudessem comprometer a idoneidade do processo seletivo, não havendo, portanto, fundamentos para que seja declarada a nulidade dos resultados das correções das provas de redação; Considerando que não estão presentes nos autos os requisitos do fumus boni iuri s e do periculum in mora e que resta configurado o periculum in mora reverso, o qual poderia acarretar prejuízos ao interesse público. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", com fundamento no art. 1o, XXIV, ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar solicitado, dada a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção, dar ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peças 22 e 23), ao denunciante e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 016.367/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.